Tribunal: TJSP
Processo: 1024661-10.2024.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição pela parte autora apontando contradição/omissão na decisão colegiada ao julgar o apelo sem observar a suspensão determinada pelo TEMA 1417 do S.T.F. - SUSPENSÃO – Inaplicabilidade do determinado no ARE 1.560.244/RJ (TEMA 1417), pelo S.T.F, eis que não há discussão de mérito recursal sobre responsabilidade civil derivada do fato fortuito/força maior, mas

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição pela parte autora apontando contradição/omissão na decisão colegiada ao julgar o apelo sem observar a suspensão determinada pelo TEMA 1417 do S.T.F. - SUSPENSÃO – Inaplicabilidade do determinado no ARE 1.560.244/RJ (TEMA 1417), pelo S.T.F, eis que não há discussão de mérito recursal sobre responsabilidade civil derivada do fato fortuito/força maior, mas somente a caracterização, ou não, do dano moral com base em outros elementos – Embargos acolhidos, sem alteração do julgamento.*